Tribunal: TJPA
Processo: 0003315-09.2013.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INC. I, II, V c/c ART. 213, CAPUT, C/C ART. 69, DO CP ? ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA ORAL E CONFISSÃO DO APELANTE, DANDO-SE ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, SEGURO E COERENTE NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO BEM DOSADAS. TODAVIA, REFORMO DE OFÍCIO APENAS A PENA DE MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DEVENDO SER REFORMADO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA, ALUSIVO AO CRIME DE ESTUPRO. Da Insuficiência de provas da prática dos crime de estupro (art. 213 do CPB) e roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).A materialidade e autoria dos crimes de estupro e roubo qualificado estão devidamente comprovados por meio dos depoimento da vítima Raellem Maclyz Sousa Cardoso, de seu namorado Maik Gomes Martins e principalmente pela confissão do apelante Hélio Ferreira de Lima. (depoimento transcrito no voto).O apelante confessou ter participado da empreitada criminosa que consistiu na prática dos crimes de roubo qualificado praticado contra o casal de namorados RAELLEN SOUZA CARDOSO e MAIK GOMES MARTINS, bem como confessou que ajudou na execução do crime de estupro contra a vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.A conduta do apelante foi igualmente repugnante, pois diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a participação do apelante foi decisiva para a consumação dos crimes de roubo e de estupro, pois após subtraírem os pertences das vítimas, o apelante ajudou a imobilizar a vítima MAIK GOMES MARTINS, para que seus comparsas praticassem o abuso sexual na vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.Quanto ao crime de roubo qualificado o apelante atuou com grande protagonismo juntamente com seus comparsas, bem como teve uma participação direta na consumação do crime de estupro praticado por dois de seus comparsas, fato plenamente admitido pelo próprio acusado em juízo.Análise dos autos demonstra, à saciedade, toda a dinâmica dos crimes perpetrados, seja pela confissão do apelante ou pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em que consta ainda termos do reconhecimento que não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos.Ressalvadas mínimas discrepâncias entre os depoimentos, o que se extrai é a inconsistência das declarações da defesa ao afirmar que o apelante não teria participado dos atos executórios do crime de roubo ou de não ter participado do crime de estupro, e que o apelante teria ficado naquele local sem fazer nada por medo ou receio de que seus amigos fizessem alguma com de mal com ele.Denota-se que a sentença condenatória reconheceu que o apelante teve menor participação no crime de estupro, como previsto no art. 29 do Código Penal, entendimento este que mantenho na íntegra em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus.Vê-se, portanto, que a negativa de autoria sustentada pelo apelante segue isolada nos autos, notadamente em face das declarações da vítima, a qual reconheceu o mesmo como autor dos crimes de roubo majorado e de ter contribuído para o crime de estupro tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, estando em consonância com os depoimentos testemunhais coligidos no feito. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, como na hipótese.Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, restando comprovado ter o mesmo ter participado do crime de roubo qualificado (uso de arma de fogo e em concurso de agentes) e, após ajudou na prática do crime de estupro contra a vítima RAELLEN, não havendo, portanto, como prosperar o pleito absolutório.Assim, rejeito a tese absolutória dos crimes de estupro e roubo qualificado.DOSIMETRIA DA PENADO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB).1ª FASEIn casu, verifica-se que há nos autos fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda base imposta ao apelante quanto ao crime de estupro (art. 213 do CPB), a qual foi arbitrada próxima ao patamar mínimo, sendo fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma escorreita, quando concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de estupro, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada. Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (06 meses) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, na frente de seu namorado, circunstâncias que desbordam o tipo penal.Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão encontra-se adequadamente dosada.Todavia, deve ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo juízo a quo de 100 (cem) dias-multa, pois no crime de estupro a lei penal não prevê essa possibilidade.2ª FASE Inexiste agravante a ser valorada.Analisando o feito, constato que o magistrado a quo reconheceu acertadamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), em favor do apelante Hélio Ferreira. Todavia, não deveria ter reduzido a pena aquém do mínimo legal o que é completamente vedado com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.Nota-se que o crime de estupro (art. 213 do CPB), tem a pena-base no patamar de 06 (seis) anos. Assim, não poderia o magistrado ter reduzido a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão.Porém, como não houve recurso do Ministério Público e com base no princípio da non reformatio in pejus, sou obrigado a manter a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, devendo apenas excluir a pena de multa, conforme explicado nos parágrafos anteriores. 3ª FASE.Inexiste causa de aumento do crime de estupro.Mantenho o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 29 do CPB (menor importância). Apesar de discordar deste entendimento, sou obrigado a manter face a ausência de recurso da acusação e no princípio da non reformatio in pejus. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa imposta pelo magistrado a quo.DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).De igual sorte, deve ser mantida a reprimenda base quanto ao crime de roubo qualificado, arbitrada acima do patamar mínimo, sendo fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma escorreita, quando concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de roubo majorado, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada. Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pelas vítimas (RAELLEN e MAIK), circunstâncias que desbordam o tipo penal.Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, encontra-se adequadamente dosada.Súmula nº 23/TJEPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.2ª FASE Inexiste agravante a ser valorada.Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), razão pela qual deve ser reduzida a pena intermediária para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.3ª FASENa terceira fase de dosimetria, a reprimenda relativa ao crime de roubo foi majorada em 2/5 (dois quintos) em razão das causas de aumento de pena previstas nos inc. I, II e V, §2º, do art. 157, do CP, totalizando 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 200 dias-multa.CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB)Tendo em vista a incidência do concurso material de infrações na hipótese, ficou a reprimenda total definitiva do apelante estabelecida em 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.REGIME PRISIONALPor fim, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, com fulcro no art. 33, §2º, ?a?, do CP. DISPOSITIVOCONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, todavia, de OFÍCIO reformo a pena de multa fixada pelo magistrado a quo, em relação ao crime de estupro. Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DEVENDO SER REFORMADO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA, ALUSIVO AO CRIME DE ESTUPRO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº.:
PROCESSO Nº 0003315-09.2013.814.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM (VARA ÚNICA DE ALMERIM)
APELANTE: HÉLIO FERREIRA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. I, II, V c/c ART. 213,
CAPUT
, C/C ART. 69, DO CP - ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM ESTUPRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA ORAL E CONFISSÃO DO APELANTE, DANDO-SE ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, SEGURO E COERENTE NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO BEM DOSADAS. TODAVIA, REFORMO DE OFÍCIO APENAS A PENA DE MULTA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DEVENDO SER REFORMADO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA, ALUSIVO AO CRIME DE ESTUPRO.
Da Insuficiência de provas da prática dos crime de estupro (art. 213 do CPB) e roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).
A materialidade e autoria dos crimes de estupro e roubo qualificado estão devidamente comprovados por meio dos depoimento da vítima Raellem Maclyz Sousa Cardoso, de seu namorado Maik Gomes Martins e principalmente pela confissão do apelante Hélio Ferreira de Lima. (depoimento transcrito no voto).
O apelante confessou ter participado da empreitada criminosa que consistiu na prática dos crimes de roubo qualificado praticado contra o casal de namorados
RAELLEN SOUZA CARDOSO e MAIK GOMES MARTINS
, bem como confessou que ajudou na execução do crime de estupro contra a
vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.
A conduta do apelante foi igualmente repugnante, pois diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a participação do apelante foi decisiva para a consumação dos crimes de roubo e de estupro, pois após subtraírem os pertences das vítimas, o apelante ajudou a imobilizar a vítima MAIK GOMES MARTINS, para que seus comparsas praticassem o abuso sexual na vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.
Quanto ao crime de roubo qualificado o apelante atuou com grande protagonismo juntamente com seus comparsas, bem como teve uma participação direta na consumação do crime de estupro praticado por dois de seus comparsas, fato plenamente admitido pelo próprio acusado em juízo.
Análise dos autos demonstra, à saciedade, toda a dinâmica dos crimes perpetrados, seja pela confissão do apelante ou pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em que consta ainda termos do reconhecimento que não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos.
Ressalvadas mínimas discrepâncias entre os depoimentos, o que se extrai é a inconsistência das declarações da defesa ao afirmar que o apelante não teria participado dos atos executórios do crime de roubo ou de não ter participado do crime de estupro, e que o apelante teria ficado naquele local sem fazer nada por medo ou receio de que seus amigos fizessem alguma com de mal com ele.
Denota-se que a sentença condenatória reconheceu que o apelante teve menor participação no crime de estupro, como previsto no art.
29
do
Código Penal
, entendimento este que mantenho na íntegra em respeito ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus
.
Vê-se, portanto, que a negativa de autoria sustentada pelo apelante segue isolada nos autos, notadamente em face das declarações da vítima, a qual reconheceu o mesmo como autor dos crimes de roubo majorado e de ter contribuído para o crime de estupro tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, estando em consonância com os depoimentos testemunhais coligidos no feito.
Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, como na hipótese.
Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, restando comprovado ter o mesmo ter participado do crime de roubo qualificado (uso de arma de fogo e em concurso de agentes) e, após ajudou na prática do crime de estupro contra a vítima RAELLEN, não havendo, portanto, como prosperar o pleito absolutório.
Assim, rejeito a tese absolutória dos crimes de estupro e roubo qualificado.
DOSIMETRIA DA PENA
DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB).
1ª FASE
In casu
, verifica-se que há nos autos fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda base imposta ao apelante
quanto ao crime de estupro (art. 213 do CPB)
, a qual foi arbitrada próxima ao patamar mínimo, sendo
fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma escorreita, quando
concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de estupro, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.
Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (06 meses) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, na frente de seu namorado, circunstâncias que desbordam o tipo penal.
Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão encontra-se adequadamente dosada.
Todavia, deve ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
de 100 (cem) dias-multa, pois no crime de estupro a lei penal não prevê essa possibilidade.
2ª FASE
Inexiste agravante a ser valorada.
Analisando o feito, constato que o magistrado
a quo
reconheceu acertadamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), em favor do apelante Hélio Ferreira. Todavia, não deveria ter reduzido a pena aquém do mínimo legal o que é completamente vedado com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.
Nota-se que o crime de estupro (art. 213 do CPB), tem a pena-base no patamar de 06 (seis) anos. Assim, não poderia o magistrado ter reduzido a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão.
Porém, como não houve recurso do Ministério Público e com base no princípio da non reformatio in pejus, sou obrigado a manter a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, devendo apenas excluir a pena de multa, conforme explicado nos parágrafos anteriores.
3ª FASE.
Inexiste causa de aumento do crime de estupro.
Mantenho o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 29 do CPB (menor importância). Apesar de discordar deste entendimento, sou obrigado a manter face a ausência de recurso da acusação e no princípio da non reformatio in pejus.
Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa imposta pelo magistrado
a quo.
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (
art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).
De igual sorte, deve ser mantida a reprimenda base
quanto ao crime de roubo qualificado
, arbitrada acima do patamar mínimo, sendo fixada em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma escorreita, quando
concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de roubo majorado, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.
Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.
Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pelas vítimas (RAELLEN e MAIK), circunstâncias que desbordam o tipo penal.
Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
encontra-se adequadamente dosada.
Súmula nº 23/TJEPA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
2ª FASE
Inexiste agravante a ser valorada.
Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), razão pela qual deve ser reduzida a pena intermediária para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
3ª FASE
Na terceira fase de dosimetria, a
reprimenda relativa ao crime de roubo
foi majorada em 2/5 (dois quintos) em razão das causas de aumento de pena previstas nos inc. I, II e V, §2º, do art. 157, do CP, totalizando
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 200 dias-multa.
CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB)
Tendo em vista a incidência do concurso material de infrações na hipótese, ficou a reprimenda total definitiva do apelante estabelecida em
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Por fim, mantém-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção corporal, com fulcro no art. 33, §2º, ¿
a
¿, do CP.
DISPOSITIVO
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, todavia, de
OFÍCIO
reformo a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
em relação ao crime de estupro.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DEVENDO SER REFORMADO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA, ALUSIVO AO CRIME DE ESTUPRO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/Pa, 16 de dezembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0003315-09.2013.814.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM (VARA ÚNICA DE ALMERIM)
APELANTE: HÉLIO FERREIRA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto por
HÉLIO FERREIRA DE LIMA vulgo ¿DINHO¿
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim, que proferiu sentença condenatória JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para
ABSOLVER os réus HELIO FERREIRA LIMA, vulgo ¿Dinho¿ e FRANCIVALDO RAMOS VIANA, vulgo ¿Bacurau¿ da prática dos crimes previstos no art. 244-B do ECA e art. 288 do CP, por ausência de provas, o que faço nos termos do art. 386, II do CPP.

Entretanto, CONDENOU os réus HELIO FERREIRA LIMA, vulgo ¿Dinho¿ e FRANCIVALDO RAMOS VIANA, vulgo ¿Bacurau¿, por infração ao art. 213, caput e art. 157, §2º, I, II e V ambos do Código Penal
, fixando a pena definitiva dos denunciados nos seguintes termos:

HELIO FERREIRA DE LIMA
em 11 (onze) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime fechado, conforme art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

FRANCIVALDO RAMOS VIANA
em 16 (dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime fechado, conforme art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

Narra a denúncia que no dia 21.03.2013, por volta das 20h30min, a vítima Raellem marcou um encontro com um rapaz de nome Maike Gomes Martins, com quem estava tendo um relacionamento a 01 (um) ano.

Neste dia, Maike pegou a vítima em uma moto na esquina da Rod. Almerim Panaicá com a Av. Vereador José Santana da Fonseca e juntos foram em direção à saída da cidade.

Após passarem o prédio do projeto social ¿minha casa minha vida¿, entraram em um terreno aberto, pararam a moto e começaram a manter naquele local relação sexual. Após 20 minutos, no meio da relação sexual, o casal foi surpreendido pela chegada de 04 (quatro) homens, os quais chegaram andando, com as cabeças encobertas com as respectivas camisas armados com terçados, facas e espingardas.

No local do crime não tinha iluminação pública, porém estava claro por causa do luar. Logo em seguida, os integrantes do grupo anunciaram o assalto, subtraíram da vitima Raellem um celular, anel de aço, cordão, relógio, a quantia de R$ 2,00 (dois reais) e da vítima Maike subtraíram o seu celular Samsung.

Após subtraírem os objetos pessoais das vítimas, um dos homens descrito pela vítima Raellem como de cor morena, baixo, com aproximadamente 18 (dezoito) anos, levou a vítima para aproximadamente 20 metros longe dos demais e abusou sexualmente da mesma, enquanto outro homem, descrito pela vítima como magro, branco e um pouco mais alto, lhe ameaçava com um terçado. Consta ainda, que após ser abusada pelo primeiro integrante do bando, o segundo integrante de cor branca, passou a lhe abusar, aparecendo em seguida o terceiro integrante de cor morena e de estatura baixa, aproximadamente de 16 anos, que também lhe abusou sexualmente.

Assevera que os integrantes revezaram para abusar sexualmente da vítima, sendo que apenas um dos quatro elementos não praticou o estupro, este descrito pela vítima como um homem mais velho, cerca de 25 anos de idade, magro e baixo.

A vítima Raellem relata que durante todo o tempo, a vítima MAIKE estava sob ameaça de morte no chão com a cabeça virada para que não visse o estupro praticado pelos integrantes do bando.

Após terminarem de abusar da vítima Raellem, todos fugiram do local indo em direção à estrada, momento que mandaram o casal entrar no mato, para dificultar a chamada de socorro, os acusados cortaram a mangueira de freio da moto, motivo pelo qual o casal escondeu a moto no mato e saíram correndo após 10 minutos.

Relata a vítima Raellem que não comunicou à polícia do fato por medo da reação da família e de sofrer represálias por parte dos criminosos. No dia seguinte, o irmão da vítima Antônio Junior, ligou para o celular roubado de Raellem e o cidadão que atendeu afirmou que teria encontrado o aparelho celular enrolado em uma calcinha. Contato o fato a irmã da vítima, de nome Ellen, esta ligou novamente, oportunidade em que o homem que atendeu marcou um encontro com a mesma para devolver o aparelho em frente ao Hospital, mas ninguém apareceu.

Após ELLEN, irmã da vítima, ligar insistentemente para o número de sua irmã Raellem, mas ninguém mais atendia, por volta de 21 horas, a pessoa que estava com o aparelho enviou uma mensagem ¿Boa noite K se deseja ? (o que você seja)¿, mas de igual modo, ninguém atendia quando ligavam.

Por volta de 09h51 min da manhã do dia 26.03.2013, a irmã de Raellem percebeu que haviam 04 ligações provenientes do número (93) 81277120, sendo que o cidadão se identificou como sendo ¿FRANCISCO TUCHAUA¿ e estaria retornando a ligação realizada pelo número de ELLEN, sendo que ELLEN teria dito que não havia ligado para o referido número.

O mesmo número que estava ligando para irmã da vítima (Ellen), também estava ligando para o celular do irmão da Vítima de nome Antônio Junior, mas quando o mesmo atendia, ninguém falava nada, apenas uma risada do outro lado da linha.

A autoridade policial após tomar conhecimento de todos os fatos requereu a interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos roubados e paralelamente, logrou investigação contra alguns suspeitos e intimando aqueles que mais se pareciam com as características descritas pelas vítimas.

A quebra do sigilo telefônico do número (93) 81277120 indicou o nome da Sra. Maria da Conceição Perna Viana, uma senhora idosa, motivo pelo qual a polícia pesquisou o nome dos filhos dessa senhora, sendo que alguns de seus filhos já tinham passagem pela polícia.

Após essa investigação a autoridade policial intimou o nacional EDCLEI PERNA VIANA, filho da Sra. Maria da Conceição Perna Viana, que já havia sido preso por tráfico, em seu depoimento o mesmo indicou o nome de seus irmãos e de seu primo Hélio, os quais possuíam características semelhantes às descritas pela vítima.

Perante a autoridade policial o denunciado HÉLIO FERREIRA DE LIMA vulgo ¿DINHO¿, após seu depoimento, a autoridade policial solicitou o seu numero de celular para posterior esclarecimento caso fosse necessário, momento em que o mesmo sem saber o número de seu próprio celular puxou do bolso um aparelho idêntico ao que foi roubado da vítima RAELLEM (Motorola, branco com detalhes rosa), fato que chamou atenção do Delegado que observou o visor que ainda constava o nome da vítima Raellem.

Perante a autoridade policial
o denunciado HÉLIO FERREIRA DE LIMA vulgo ¿DINHO¿, não soube explicar a origem do aparelho, após cair em várias contradições, resolveu confessar o crime e apontou seus comparsas como sendo os nacionais FRANCIVALDO PERNA VIANA, vulgo ¿BACURAU¿ e FRANCISCO RAMOS VIANA, vulgo ¿TUCHAUA¿, estes dois primos de HÉLIO, sendo o quarto integrante o adolescendo DAMIÃO COSTA FURTADO JUNIOR, o qual está no Amapá.

A denúncia veio instruída com o Inquérito Policial nº. 143/2013.000220-3, instaurado por portaria pela Delegacia da Polícia Civil de Almeirim.

Houve aditamento da denúncia, o qual foi recebido às fls. 153.

Foi recebida a denúncia no dia 06.08.2013 à fl. 99.

Às fls. 172 o Ministério Público postulou o desmembramento dos autos tendo em vista que o réu FRANCISCO RAMOS VIANA permanece foragido.

Às fls. 173 foi deferido o desmembramento,
permanecendo a ação processual somente em face dos denunciados FRANCIVALDO RAMOS VIANA e HELIO FERREIRA LIMA.

O denunciado FRANCIVALDO RAMOS VIANA encontra-se foragido, pelo que foi considerado revel.

Foi designada audiência de instrução e julgamento e foram colhidas as declarações da vítima e depoimento de testemunhas, culminado, ao final, com o interrogatório do réu HÉLIO FERREIRA.

Oportunizadas as partes manifestarem sobre as diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, nada requereram.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu, em síntese, a procedência da pretensão punitiva estatal descrita na peça acusatória para condenar os réus como incurso nas penas dos
artigos 213, caput, c/c artigo 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 288 ambos do CP, c/c o artigo 244-B do ECA.

A defesa em seus memoriais arguiu, absolvição por insuficiência de provas. Requereu subsidiariamente a aplicação da atenuante da confissão para o réu HELIO.

O magistrado
a quo
após toda instrução probatória, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia do Ministério Público para
ABSOLVER os réus HELIO FERREIRA LIMA, vulgo ¿Dinho¿ e FRANCIVALDO RAMOS VIANA, vulgo ¿Bacurau¿ da prática dos crimes previstos no art. 244-B do ECA e art. 288 do CP, por ausência de provas, o que faço nos termos do art. 386, II do CPP.

Entretanto, CONDENOU os réus HELIO FERREIRA LIMA, vulgo ¿Dinho¿ e FRANCIVALDO RAMOS VIANA, vulgo ¿Bacurau¿, por infração ao art. 213, caput e art. 157, §2º, I, II e V ambos do Código Penal
, fixando a pena definitiva dos denunciados nos seguintes termos:

HELIO FERREIRA DE LIMA
em 11 (onze) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime fechado, conforme art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

FRANCIVALDO RAMOS VIANA
em 16 (dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime fechado, conforme art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

A defesa inconformada com a sentença condenatória interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do apelante HÉLIO FERREIRA LIMA da prática do crime de estupro (art. 213 do CPB), bem como pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, para que o mesmo cumpra a pena na forma mais branda e, trazendo como corolário, o direito de lhe ser reconhecido o direito de recorrer em liberdade. (fls. 327-335).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 337-339).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 347-349)

É o relatório
.
Ao Revisor. Inclusão na pauta virtual

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0003315-09.2013.814.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM (VARA ÚNICA DE ALMERIM)
APELANTE: HÉLIO FERREIRA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Da Insuficiência de provas da prática dos crime de estupro (art. 213 do CPB) e roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, verifica-se que
não há como prover o pleito recursal de absolvição do apelante
, senão vejamos:

A materialidade e autoria dos crimes de estupro e roubo qualificado estão devidamente comprovados por meio dos depoimento da vítima Raellem Maclyz Sousa Cardoso, de seu namorado Maik Gomes Martins e principalmente pela confissão do apelante Hélio Ferreira de Lima. Senão vejamos:
A vítima
RAELLEN SOUZA CARDOSO
, declarou em juízo:
¿(...) Saímos em uma quinta feira, eu e Maike (meu namorado), por volta das 20h:30min, e quando chegamos no local, após 20 minutos apareceram 4 rapazes; um me levou, e os outros três ficaram com Maike; o primeiro me abusou, o segundo e o terceiro, somente um ficou distante, eles estavam armados com espingarda e terçado, mas eu n
¿o lembro quantos estavam com terçados, mas acho que dois estavam com terçados; eles estavam encapuzados, tinham cordas, eles estavam preparados, n¿o sei se é a primeira vez que eles fazem isso; amarraram Maike, me amarraram, o mais alto era o mais agressivo, é o adolescente; na época eu tinha 21 anos, eu n¿o reconheci nenhum dos acusados; reconheci através do depoimento deles, o Dr. Artur me mostrou e eu reconheci, eles subtraíram o meu aparelho celular e o do Maike, pra mim pela altura do acusado, Hélio foi quem ficou distante, ele estava distante, n¿o consegui ver se ele estava armado; o Francisco, conhecido por ¿Tuchaua¿, eu reconheci depois que eu vi a gravaç¿o, nessa gravaç¿o tinha a imagem deles. No dia estava luar, n¿o estava escuro, estavam sem camisa e a camisa estava encobrindo o rosto deles, e porque estavam sem camisa eu reconheci na Delegacia pela altura deles o ¿Tuchaua¿ eu n¿o reconheci o ¿bacurau¿ (Francivaldo);eles chegaram armados, exigindo o celular, revistaram as roupas para ver se tinha dinheiro, eu sei que os quatro estavam lá. O Maike ficou deitado e amarrado todo tempo, como levaram ele para um lugar que tinha uma arvore, eu n¿o conseguia v
ê-lo; a gente nunca conversou sobre isso, isso aconteceu em um terreno afastado sem nem uma casa próxima. Meu celular era um Motorola, branco, 2 chips com um detalhe rosa do lado, levaram ta
mbém um crucifixo, um anel de aço e um relógio, n¿o sei se levaram outra coisa do Maike, só sei que levaram um celular; meu celular foi recuperado, n¿o sei com quem estava, mas estava com um dos acusados; minha cunhada Andreia (na época) chegou a ligar e falar com um deles, e depois eles ficaram ligando para o telefone da minha irm¿, eu fiquei com medo e bloqueei meu chip da Tim; ligavam de outro numero, e na minha lista de contatos tinha a foto dos favoritos, das pessoas da família, ligaram para o meu irm¿o Antônio e para minha irm¿ Helen. Eles ficavam ligando dizendo que tinham achado o celular e queriam entregar o celular; o ¿Tuchaua¿ falou o nome dele; o Francisco disse que tinha encontrado meu celular enrolado em uma calcinha e ai ele queria entregar, ele disse que trabalhava em frente ao hospital; eu e minha irm¿ fomos buscar o celular neste local, meus pais n¿o sabiam de nada, mas ninguém apareceu, isso foi numa sexta feira, depois que eu contei para minha família de uma ou duas semanas descobrimos que o mesmo número ligava para minha irm¿ e para meu irm¿o. No momento do abuso sempre tinha um armado perto de mim, depois eles foram embora com os objetos e cortaram a mangueira da moto. Na delegacia eu soube que o celular estava com um dos acusados, eu n¿o sei qual, mas o delegado disse com quem estava o celular. Eu só denunciei o fato uma ou duas semanas depois porque fiquei pensando que eles poderiam fazer isso com outra pessoa, mas eu n¿o fiz o exame, fiquei com vergonha, porque no hospital tudo o que acontece eles espalham. N¿o dava para ver a cor da pele deles, fiz o reconhecimento por foto (...)¿
MAIK GOMES MARTINS (namorado da vítima)
, declarou em juízo:
¿(...) que estava no terreno com Raelem e foram abordados pelos indivíduos; que era por volta
das 20h e o terreno é afastado da cidade e na época n¿o tinha resid
ência por perto; que o declarante e Raelem estavam mantendo relaç
¿o sexual; que os indivíduos chegaram com espingarda e arma cortante; que eram 4 indivíduos; que deu pra identificar os indivíduos, embora estivesse com o rosto coberto; que os indivdíduos chegaram gritando perde perde e que n¿o corresse sen¿o iriam atirar; que separaram o declarante de Raelem e amarraram o declarante;
que reconheceu um dos indivíduos por conta da tatuagem no braço, se tratando de ¿Dinho¿
; que n¿o sabe quem lhe amarrou;
que ¿Dinho¿ estava com outro rapaz contendo o declarante
; que deu para saber que Raelem foi abusada sexualmente; que dois indivíduos abusaram sexualmente de Raelem; que havia um adolescente; que
quando tentava olhar o declarante sofria uma coronhada; que lhe foi subtraído um aparelho celular e dinheiro do declarante e de Raelem foi levado celular, cord¿o e relógio; que após deixaram o declarante amarrado e levaram as roupas; que cortaram a mangueira da moto para dificultar a saída; que pediu ajuda a um guarda perto do residencial minha casa minha vida; que de imediato Raelem n¿o quis ir imediatamente na delegacia; que fez reconhecimento na delegacia e identificou ¿Tuchaua¿ e ¿Bacurau¿;
que o celula
r de Raelem foi recuperado; que reconheceu Helio como autor do roubo, mas n¿o pode afirmar se o mesmo participou do estupro
; que a tatuagem de um dos indiví
duos era a tatuagem do escudo do flamengo; que a noite estava bem iluminada pela lua; que inicialmente o declarante foi deitado no ch¿o de cabeça pra cima, e depois foi colocado de cabeça para baixo; que as roupas foram jogadas no caminho. (...)¿
O apelante
HELIO FERREIRA DE LIMA
, declarou em juízo:
¿(...) que conhece ¿Tuchaua¿; que n¿o conhece ¿Bacurau¿, mas afirma que ele estava no local do fato; que eram 05 envolvidos; que estavam juntos no terreno; que estava em casa e foi convidado pelo ¿Tuchaua¿ para ir pegar uma malhadeira; que passando pelo terreno estava a vítima RAELEM e MIKE tendo relaç¿o sexual; que ¿Tuchaua¿ convidou o interrogando para estuprar a vítima, porém o interrogando n¿o aceitou o convite; que o ¿Bacurau¿ pegou o rapaz e amarrou com a própria roupa da vítima com as m¿os para trás; que o interrogando ficou com a vítima; que o interrogando n¿o ajudou a amarrar e imobilizar a vítima MIKE; que ficou apenas olhados os fatos; que o interrogando apenas ficou olhando a aç¿o criminosa; que n¿o praticou atos de execuç¿o do roubo ou do estupro; que apenas ficava perto de Mike; que reafirma que n¿o fez nada, apenas ficou olhando;
que confessa que estava com uma faquinha na m¿o, e disse para a vítima Mike ficar calada; que ficou contendo Mi
ke para que os outros pudessem continuar o estupro da vítima Raelem;
que o cord¿o ficou com o ¿tuchaua¿; que Dami¿o ficou com o celular; que ¿Bacurau¿ entregou o celular para o interrogando e
após ter chamado na delegacia entregou o celular para o delegado
; que afirma n¿o ter ido embora da cena do crime porque foi ameaçado de agress¿o pelos demais acusados
; que Dami¿o estava com espingarda na m¿o; que os outros dois estavam com terçados; que Dami¿o ameaçava o interrogando; que está morando em Laranjal do Ja
ri;

Ao ser interrogado, o apelante confessou ter participado da empreitada criminosa que consistiu na prática dos crimes de roubo qualificado praticado contra o casal de namorados
RAELLEN SOUZA CARDOSO e MAIK GOMES MARTINS
, bem como confessou que ajudou na execução do crime de estupro contra a
vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.

A conduta do apelante foi igualmente repugnante, pois diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a participação do apelante foi decisiva para a consumação dos crimes de roubo e de estupro, pois após subtraírem os pertences das vítimas, o apelante ajudou a imobilizar a vítima MAIK GOMES MARTINS, para que seus comparsas praticassem o abuso sexual na vítima RAELLEN SOUZA CARDOSO.

Quanto ao crime de roubo qualificado o apelante atuou com grande protagonismo juntamente com seus comparsas, bem como teve uma participação direta na consumação do crime de estupro praticado por dois de seus comparsas, fato plenamente admitido pelo próprio acusado em juízo.

Análise dos autos demonstra, à saciedade, toda a dinâmica dos crimes perpetrados, seja pela confissão do apelante ou pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em que consta ainda termos do reconhecimento que não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos.

Ressalvadas mínimas discrepâncias entre os depoimentos, o que se extrai é a inconsistência das declarações da defesa ao afirmar que o apelante não teria participado dos atos executórios do crime de roubo ou de não ter participado do crime de estupro, e que o apelante teria ficado naquele local sem fazer nada por medo ou receio de que seus amigos fizessem alguma com de mal com ele.

Esta é a pretensão da defesa.

Alega a inocência do acusado quanto ao crime de roubo, bem como dos abusos sexuais praticados, porquanto afirma que ¿não incentivou e nem participou dos crimes, conduta praticada pelos corréus de maneira isolada.¿

Denota-se que a sentença condenatória reconheceu que o apelante teve menor participação no crime de estupro, como previsto no art.
29
do
Código Penal
, entendimento este que mantenho na íntegra em respeito ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus
.

Vê-se, portanto, que a negativa de autoria sustentada pelo apelante segue isolada nos autos, notadamente em face das declarações da vítima, a qual reconheceu o mesmo como autor dos crimes de roubo majorado e de ter contribuído para o crime de estupro tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, estando em consonância com os depoimentos testemunhais coligidos no feito.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, como na hipótese. Nesse sentido,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECONHECIMENTO DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO.
I. A prova oral e o reconhecimento seguro autorizam a condenação.
II. Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos.
III. Não há participação de menor importância se o agente tinha pleno domínio do fato e exerce tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa.
IV. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas.
(TJDF. Apelação Criminal nº 20150310042827. Relatora: Sandra de Santis. Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Julgamento: 18/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO -
MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RESPALDO NOS AUTOS
- CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a convicção do julgador. Estando suas declarações amparadas por outros elementos existentes nos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
II - Restando comprovado que o acusado praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com vítima menor de 14 (catorze) anos, correta sua condenação nas disposições do art. 217-A do CP.
III - Comprovado que o agente, tinha autoridade sobre a vítima, é de rigor a incidência da majorante do art. 226, II, do CP.
IV - Recurso não provido.
(TJMG. Apelação Criminal 1.0549.10.001219-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 14/08/2013)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)¿.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, restando comprovado ter o mesmo ter participado do crime de roubo qualificado (uso de arma de fogo e em concurso de agentes) e, após ajudou na prática do crime de estupro contra a vítima RAELLEN, não havendo, portanto, como prosperar o pleito absolutório.

Assim, rejeito a tese absolutória dos crimes de estupro e roubo qualificado.

DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB).

1ª FASE

No que tange ao pedido de redução da pena-base do crime de estupro, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...) culpabilidade, não destoa da prevista na norma incriminadora. Os réus registram antecedentes, pois em consulta ao sistema de gestão do processo judicial LIBRA, verifico a existência de ações penais em curso. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, bem como ter conjunção carnal com a vítima, o que também já é próprio do tipo penal.
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, merecendo censura, pois os réus agiram sorrateiramente aproveitando-se do fato do casal estar desprevenido em um terreno ermo
.
As consequências são prejudiciais à vítima RAELLEM pois ficou com graves traumas psicológicos, conforme estudo social acostado aos autos.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito (...)¿.

In casu
, verifica-se que há nos autos fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda base imposta ao apelante
quanto ao crime de estupro (art. 213 do CPB)
, a qual foi arbitrada próxima ao patamar mínimo, sendo
fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma escorreita, quando
concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de estupro, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (06 meses) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, na frente de seu namorado, circunstâncias que desbordam o tipo penal.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão encontra-se adequadamente dosada.

Todavia, deve ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
de 100 (cem) dias-multa, pois no crime de estupro a lei penal não prevê essa possibilidade.

2ª FASE

Inexiste agravante a ser valorada.

Analisando o feito, constato que o magistrado
a quo
reconheceu acertadamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), em favor do apelante Hélio Ferreira. Todavia, não deveria ter reduzido a pena aquém do mínimo legal o que é completamente vedado com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.

Nota-se que o crime de estupro (art. 213 do CPB), tem a pena-base no patamar de 06 (seis) anos. Assim, não poderia o magistrado ter reduzido a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão.

Porém, como não houve recurso do Ministério Público e com base no princípio da non reformatio in pejus, sou obrigado a manter a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, devendo apenas excluir a pena de multa, conforme explicado nos parágrafos anteriores.

3ª FASE.

Inexiste causa de aumento do crime de estupro.

Mantenho o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 29 do CPB (menor importância). Apesar de discordar deste entendimento, sou obrigado a manter face a ausência de recurso da acusação e no princípio da non reformatio in pejus.

Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa imposta pelo magistrado
a quo.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (
art. 157, §2º, I, II e V, do CPB).

No que tange ao pedido de redução da pena-base do crime de estupro, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...) culpabilidade, não destoa da prevista na norma incriminadora. Os réus registram antecedentes, pois em consulta ao sistema de gestão do processo judicial LIBRA, verifico a existência de ações penais em curso. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, bem como ter conjunção carnal com a vítima, o que também já é próprio do tipo penal.
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, merecendo censura, pois os réus agiram sorrateiramente aproveitando-se do fato do casal estar desprevenido em um terreno ermo. As consequências são prejudiciais à vítima RAELLEM pois ficou com graves traumas psicológicos, conforme estudo social acostado aos autos
.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito (...)¿.

De igual sorte, deve ser mantida a reprimenda base
quanto ao crime de roubo qualificado
, arbitrada acima do patamar mínimo, sendo fixada em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma escorreita, quando
concluiu como desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime de roubo majorado, pois seu fundamento foi realizado em dados concretos dos autos, com fulcro nas súmulas nº 17 e 23 do TJPA.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pelas vítimas (RAELLEN e MAIK), circunstâncias que desbordam o tipo penal.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante, a fixação da pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
encontra-se adequadamente dosada.
Súmula nº 23/TJEPA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2ª FASE

Inexiste agravante a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), razão pela qual deve ser reduzida a pena intermediária para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

3ª FASE

Na terceira fase de dosimetria, a
reprimenda relativa ao crime de roubo
foi majorada em 2/5 (dois quintos) em razão das causas de aumento de pena previstas nos inc. I, II e V, §2º, do art. 157, do CP, totalizando
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 200 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB)

Tendo em vista a incidência do concurso material de infrações na hipótese, ficou a reprimenda total definitiva do apelante estabelecida em
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Por fim, mantém-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção corporal, com fulcro no art. 33, §2º, ¿
a
¿, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, todavia, de OFÍCIO reformo a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
em relação ao crime de estupro.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator